Tribunal: TJES
Processo: 5003047-68.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003047-68.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDYSON FILIPE CIMA DE SOUZA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003047-68.2025.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CLARO S.A.

RECORRIDO
: GEDYSON FILIPE CIMA DE SOUZA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA, STREAMING E TV. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor que identificou cobrança em duplicidade por serviço de streaming (Netflix) e cancelamento indevido de linhas telefônicas, inclusive vinculadas à sua atividade profissional. Pede nestes termos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização à título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) saber se houve falha na prestação do serviço em razão da cobrança indevida em duplicidade e do cancelamento das linhas telefônicas; (ii) saber se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços.

6.

As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, porquanto a recorrente, não logrou em comprovar a regularidade dos débitos impugnados pelo consumidor, nos termos do artigo 373, II do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. No detalhe, cito o trecho da r. sentença:
“[...] A análise das faturas (ID 72474446) revela que nos meses de referência agosto/2024, setembro/2024 e outubro/2024, há a cobrança de "SERVIÇO STREAMING" totalizando R$ 120,90 (cento e vinte reais e noventa centavos). O detalhamento mostra que este valor é composto por "MENSALIDADE STREAMING BOX CLAROTV+ GLOBOPLAY+NETFLIX FID" (R$ 81,00 – oitenta e um reais) e "MENSALIDADE NTFX STREAMING" (R$ 39,90 – trinta e nove reais e noventa centavos).
A ocorrência da segunda cobrança de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) separadamente, sugere a duplicidade alegada pelo Autor, totalizando R$ 319,20 (trezentos e dezenove reais e vinte centavos) para os quatro meses citados na inicial.
A mera inserção de serviços adicionais em um "combo" ou plano padronizado, sem prova da manifestação clara e individualizada de vontade do consumidor, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação clara e precisa, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
Embora a Requerida tenha refutado a prática de ato ilícito, alegando que as cobranças proporcionais após o cancelamento são devidas (Art. 78 da Resolução 632/2014 da Anatel),
a defesa não esclareceu a razão da duplicidade específica pelo serviço Netflix (MENSALIDADE NTFX STREAMING), que já estava embutido no pacote principal (CLAROTV+ GLOBOPLAY+NETFLIX FID). [...]”

7.

Caberia à parte requerida comprovar a contratação/utilização dos referidos serviços pelo autor, o que não o fez, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
), de modo que a cobrança se revela abusiva conforme fundamentos esposados na r. sentença.

8.

A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9.

Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela Ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais. A despeito da orientação contida no Enunciado Cível nº 96 do FONAJE, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)